Tribunal: STJ
Processo: 0000448-60.2006.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1466029 - PR(2014/0148009-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA E OUTRO(S) - PR063283
PAULO TURRA MAGNI E OUTRO(S) - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA E OUTRO(S) - PR063285
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS -
RJ203264
AGRAVADO
: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA LUCIA INACIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BELASQUE - PR038759
INTERES.
: JOAO HENRIQUE INACIO DE SOUZA
INTERES.
: JOSE VINICIUS INACIO DE SOUZA
INTERES.
: MAGDA ALESSANDRA DE SOUZA MASSARO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BELASQUE - PR038759
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL
PELO SFH. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. INCIDÊNCIA.
TABELA PRICE. LEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Ao agravo interno não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no caso em que houver vários capítulos autônomos e a parte agravante
não se insurgir contra algum deles, porque isso acarreta apenas a preclusão da
matéria não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
2. A reforma do acórdão recorrido, no que se refere ao índice de correção
monetária e à aplicação da Tabela Price, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54640765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a77f433-23a9-40e5-b4b4-4ed01cf701d0

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a77f433-23a9-40e5-b4b4-4ed01cf701d0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1466029 - PR (2014/0148009-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA E OUTRO(S) - PR063283
PAULO TURRA MAGNI E OUTRO(S) - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA E OUTRO(S) - PR063285
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS -
RJ203264
AGRAVADO
: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA LUCIA INACIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BELASQUE - PR038759
INTERES.
: JOAO HENRIQUE INACIO DE SOUZA
INTERES.
: JOSE VINICIUS INACIO DE SOUZA
INTERES.
: MAGDA ALESSANDRA DE SOUZA MASSARO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BELASQUE - PR038759
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DO CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL PELO SFH.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. INCIDÊNCIA. TABELA PRICE.
LEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Ao agravo interno não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no caso em que houver vários capítulos autônomos e a parte agravante
não se insurgir contra algum deles, porque isso acarreta apenas a preclusão da matéria
não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
2. A reforma do acórdão recorrido, no que se refere ao índice de correção
monetária e à aplicação da Tabela Price, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 93c72544-0613-4a68-9e76-2a5bc9f9dcac

Trata-se de agravo interno interposto pelo ITAU BANCO S.A. da decisão de
fls. 819/825, que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele
negou provimento.
A parte agravante alega não incidir as Súmulas 7 e 5 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), porque o recurso especial não pretende reexaminar provas nem cláusulas
contratuais, mas apenas a correta aplicação da legislação federal ao Sistema Financeiro
da Habitação (SFH).
Sustenta que não é necessário o exame de fatos e de provas ou de cláusulas
contratuais, dado que as teses jurídicas debatidas partem das premissas fáticas
incontestes e apontadas como verdadeiras pelo próprio acórdão recorrido.
Argumenta que o Tribunal de origem decidiu aplicar o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), em lugar do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) extinto, e que "a substituição do IPC pelo INPC sem respaldo contratual ou legal
[...]" (fl. 833).
configura violação ao
§ 4o da
art. 22,
Lei 8.004/90
Destaca que, após a extinção do IPC, não há índice substituto e, por isso, não
devendo haver limitador a partir do seu desaparecimento.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o exame do presente
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 846/847).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, a ele negou provimento com os seguintes fundamentos:
(a) incidência dos óbices das Súmulas 7 e 5 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) para afastar o conhecimento da insurgência quanto ao limitador
IPC + 0,5% após a extinção do índice, por demandar o reexame de fatos e de
provas e a interpretação de cláusula contratual;
(b) quanto à forma de amortização, o Tribunal de origem decidiu em
conformidade com o Tema 442 e com a Súmula 450, ambos deste Tribunal,
segundo os quais "nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo
";
devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação
Documento eletrônico VDA53923215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 93c72544-0613-4a68-9e76-2a5bc9f9dcac

(c) a reafirmação da análise sobre a legalidade da utilização da Tabela
era matéria de fato, à luz do Recurso Especial 1.124.552/RS, julgado sob
Price
a sistemática de recursos repetitivos, incidindo, por isso, novamente os óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Da leitura do agravo interno, verifica-se que a parte deixou de impugnar a
aplicação do Tema 442 e da Súmula 450 do STJ e, genericamente, combateu o
precedente repetitivo Recurso Especial 1.124.552/RS.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
(relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, fixou os
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
seguintes parâmetros para a incidência da
nos agravos internos
Súmula 182/STJ
interpostos de decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso
especial:
"a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da decisão
agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo
(ou seja, quando não há ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a
conclusão alcançada na decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários capítulos
autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser
" (AgInt no
relator
analisado o que remanesceu
AREsp n. 1.681.420/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/4/2022,
.
25/4/2022)

Dessa forma, haverá a análise do que foi efetivamente atacado pela parte,
conforme o entendimento da Corte Especial acima destacado.
Na origem, trata-se de ação de revisão de contrato de mútuo habitacional pelo
Sistema Financeiro da Habitação ajuizada por JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA e OUTRO
contra do BANCO ITAÚ S. A e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para (fl.
581):
a) a excluírem e deixarem de praticar a capitalização dos valores
referentes às amortizações negativas, em conformidade com o laudo pericial
apresentado às fls. 424/461, onde se apurou que: ai) todas as obrigações
pecuniárias (prestações mensais) dos mutuários estão quitadas, sendo que o
saldo -' devedor remanescente correrá à conta do FCVS; a2) os Autores
possuem um crédito, relativo às prestações pagas a maior, no valor de
R$12.426,93 (doze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa é três
centavos), em conta para
e
10/01/06;
Documento eletrônico VDA53923215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 93c72544-0613-4a68-9e76-2a5bc9f9dcac

b) a excluírem os nomes dos Autores de cadastros de proteção ao
crédito, bem como a promoverem a quitação do financiamento nos termos da
perícia judicial (vide item '2.2.6' desta sentença), liberando a hipoteca incidente
sobre o imóvel dos Autores, tudo no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
trânsito em julgado desta sentença, sob pena de incorrerem em multa
pecuniária, 'pro rata', que arbitro em R$50,00 (cinquenta reais) por dia de
atraso;
c) à repetição do valor pago a maior pelos mutuários, apurado pelo perito
judicial e referido no item 'a2' supra, acrescido de correção monetária e juros
de mora, estes à taxa de, 1 % (um por cento) ao mês.

O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do ITAÚ e ao recurso
adesivo dos autores e deu provimento à apelação da CEF para afastá-la do ônus da
sucumbência (fls. 727/737), resolvendo o seguinte (fls. 729/730):
A modificação das disposições contratuais só pode ser feita em situações
especialíssimas, quando, v. g., o acordo de vontades for contrário à lei que
rege o Sistema Financeiro da Habitação (ofensa à legalidade), quando houver
a hipótese de algum vício de vontade ou de objeto, quando decorrer de novo
acordo de vontades (como num aditamento), quando se tratar de cláusula em
que se vislumbre abusividade, onerosidade excessiva, desvantagem
exagerada, ofensa aos princípios da transparência e da boa - fé, etc.
No que diz respeito ao limitador dos reajustes das prestações as partes
pactuaram o seguinte:
"CLÁUSULA OITAVA: Para efeito dos reajustamentos previstos
neste instrumento, não será considerada a parcela do aumento de
salário da categoria profissional do devedor que exceder da variação
integral do índice de Preços ao Consumidor - IPC, base para o aumento
de salário, acrescida de 0,5 (meio) ponto percentual, para cada mês
contido no período a que corresponder o aumento salarial.
[...]
Entretanto, inexistindo qualquer previsão acerca de qual índice deverá
ser utilizado na hipótese de extinção do IPC, como efetivamente ocorreu, o
julgador deve buscar o critério que o substitua, ou outro que melhor se
identifique aos respectivos fins.
Não há como negar esse direito ao mutuário, primeiro porque decorrente
do acordo de vontades, segundo porque deve-se considerar a circunstância de
que as cláusulas pactuadas devem ser interpretadas de modo mais favorável
ao mutuário -consumidor (art. 47, CDC).
Nesses termos, in casu, deve-se aplicar, em substituição ao IPC já
extinto, o INPC, que melhor vem refletir a finalidade do limitador pactuado.

O Tribunal de origem determinou a aplicação do limitador IPC mais 0,5%
mesmo após a extinção do índice em razão da expressa previsão contratual, destacando
a impossibilidade de afastar sua utilização, "primeiro porque decorrente do acordo de
Documento eletrônico VDA53923215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 93c72544-0613-4a68-9e76-2a5bc9f9dcac

vontades, segundo porque deve-se considerar a circunstância de que as cláusulas
pactuadas devem ser interpretadas de modo mais favorável ao mutuário-consumidor (art.
" (fl. 730).
47, CDC)
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos e a reinterpretação de cláusula contratual, circunstâncias que
redundariam na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
De igual modo, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial
1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o
entendimento de que a "[...] análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price –
mesmo que em abstrato – passa, necessariamente, pela constatação da eventual
capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou
anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5
" (relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
e 7 do STJ
3/12/2014,
DJe de
.
2/2/2015)
No ponto, também incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ, conforme jurisprudência
deste Tribunal:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
-C
DO
CPC.

ART.
543
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
APURAÇÃO.
MATÉRIA
DE
FATO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do
-C do CPC:
art. 543
Documento eletrônico VDA53923215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 93c72544-0613-4a68-9e76-2a5bc9f9dcac

1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price -
mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da
eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros
sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação,
em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros
seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a
produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não
lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da
que
Lei n. 11.977/2009,
acrescentou o
-A à
art. 15
Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas
foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento,
para que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para
aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros
compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou
amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
REsp n. 1.124.552/RS,
Especial, julgado em
DJe de
- sem destaque no original).
3/12/2014,
2/2/2015

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 93c72544-0613-4a68-9e76-2a5bc9f9dcac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.466.029 / PR
Número Registro: 2014/0148009-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004486020064047001 200670010004481 4486020064047001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA E OUTRO(S) - PR063283
PAULO TURRA MAGNI E OUTRO(S) - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA E OUTRO(S) - PR063285
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS -
RJ203264
RECORRIDO
: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: VERA LUCIA INACIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BELASQUE - PR038759
INTERES.
: JOAO HENRIQUE INACIO DE SOUZA
INTERES.
: JOSE VINICIUS INACIO DE SOUZA
INTERES.
: MAGDA ALESSANDRA DE SOUZA MASSARO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BELASQUE - PR038759
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54621027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: 648aa096-902a-4537-900a-d2b91c7cf602

AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA E OUTRO(S) - PR063283
PAULO TURRA MAGNI E OUTRO(S) - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA E OUTRO(S) - PR063285
DANIELA ANDRADE DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS -
RJ203264
AGRAVADO
: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA LUCIA INACIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BELASQUE - PR038759
INTERES.
: JOAO HENRIQUE INACIO DE SOUZA
INTERES.
: JOSE VINICIUS INACIO DE SOUZA
INTERES.
: MAGDA ALESSANDRA DE SOUZA MASSARO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BELASQUE - PR038759
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: 648aa096-902a-4537-900a-d2b91c7cf602